Tribunal: TJBA
Processo: 0508567-09.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508567-09.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CLONAGEM DE VEÍCULO. MULTA INDEVIDA. APREENSÃO PARA LEILÃO. DETRAN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano experimentado.

O DETRAN tem o dever de adotar cautelas mínimas antes de lavrar auto de infração ou proceder à apreensão de veículos, especialmente quando há indícios de irregularidades.

A emissão de multa indevida contra proprietário de veículo legítimo e a inclusão de veículo clonado em hasta pública, sem observância dos procedimentos necessários para verificação da autenticidade da documentação, configura falha na prestação do serviço público.

Configurados a falha do serviço público e o nexo de causalidade, caracteriza-se o dano moral indenizável quando os transtornos experimentados extrapolam o mero dissabor.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508567-09.2017.8.05.0080, sendo apelante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN/BA e apelado GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .